Tribunal: STF
Processo: ARE 1514584
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SINDICATO. LEGITIMIDADE ATIVA. ESPECIALIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ENTENDEU QUE EXISTIRIA SINDICATO PRÓPRIO DA CATEGORIA PROFISSIONAL ESPECÍFICA EM QUESTÃO NA MESMA BASE TERRITORIAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO. 



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. SINTRAFESC. SINDICATO RESIDUAL. SINDPREV/SC. SERVIDORES EM ATIVIDADE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO ESTADO DE SANTA CATARINA. CATEGORIA PROFISSIONAL ESPECÍFICA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 



    Constatada a existência de sindicato específico para determinada categoria profissional ou segmento de trabalhadores, a este compete a representação dos interesses da classe respectiva, inviabilizando que outros sindicatos, de maior abrangência, na mesma base territorial, atuem na defesa desses mesmos interesses. Os servidores que pertencem à categoria específica que optou por constituir sindicato próprio que melhor represente e atenda aos seus interesses deixam de ser representados por quaisquer outros sindicatos.” (Doc. 101, p. 5)



    Desproveram-se os embargos de declaração opostos (Doc. 118). 



    O Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Publico Federal no Estado de Santa Catarina - Sintrafesc interpôs recurso extraordinário, em que apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 8º, inciso III, e 114, inciso III, da Constituição da República e à Súmula 677 do Supremo Tribunal Federal. Sustenta, em síntese, que “detém legitimidade de sindicato geral e pode representar categoria de forma ampla e irrestrita” (Doc. 128, p. 9). Alega que o acórdão recorrido “invadiu a competência da Justiça do Trabalho para afastar a legitimidade da parte autora” (Doc. 128, p. 9). Defende que “incumbe ao Ministério do Trabalho/Economia zelar pela observância do princípio da unicidade sindical, e não ao Poder Judiciário” (Doc. 128, p. 10).



    A União apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 136).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário em relação aos Temas 660, 848 e 997 da Repercussão Geral e inadmitiu-o quanto às demais matérias por entender que encontrariam óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 139).



    O Sintrafesc interpôs, então, agravo (Doc. 150) e agravo interno (Doc. 151), o qual foi desprovido (Doc. 184).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    In casu, o Tribunal de origem, ao apreciar a controvérsia, consignou: 



    “Os incisos I e II do art. 8º da Constituição de 1988 asseguraram aos trabalhadores a liberdade de criação de entes representativos de sua categoria profissional, sem necessidade de autorização do Estado ou interferência do poder público, restringindo-se apenas a base territorial que não poderá ser inferior à área de um Município. 



    Além disso, a existência de um sindicato representativo de determinada categoria não obsta a criação de outro com o intento de constituir um sindicato específico para determinada atividade, mediante a cisão do sindicato preexistente, seja por meio de desmembramento seja por meio de dissociação. Isso acontece porque o princípio da unicidade sindical não inviabiliza a formação de novos sindicatos, conquanto reste comprovado que a nova entidade possua base territorial não inferior à área de um município.



    (...)



    No caso, o sindicato autor, SINTRAFESC, possui claramente um caráter mais amplo de representação, como se extrai de seu Estatuto Social (evento 1, ESTATUTO6):



    (...)



    Todavia, o SINDPREV/SC é o sindicato específico da categoria a ser beneficiada - servidores públicos federais em atividade, vinculados à União (Ministério da Saúde) no Estado de Santa Catarina, como se extrai de seu Estatuto (evento 1, ESTATUTO6):



    (...)



    A partir do contexto fático-jurídico exposto, conclui-se que o SINDICATO DOS TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL NO ESTADO DE SANTA CATARINA – SINTRAFESC não possui legitimidade para figurar no polo ativo da presente demanda, devendo, assim, ser extinto o feito, com base no artigo 485, inciso VI, do CPC.” (Doc. 101, p. 2-4, destaquei)



    Destarte, divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)  



    Nesse sentido foram os seguintes acórdãos proferidos por ambas as Turmas desta Corte em casos semelhantes ao presente:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE ATIVA PARA REPRESENTAR SEUS ASSOCIADOS. UNICIDADE SINDICAL. ESPECIALIDADE. BASE TERRITORIAL. 



    1. O Supremo Tribunal Federal já assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não ostenta repercussão geral. Precedente: RE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013. 



    2. Constata-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo, em relação aos elementos de base territorial, unicidade sindical e especialidade, demandaria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional, aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Precedentes. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 921.561-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe de 10/12/2015, destaquei)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Processual Civil e do Trabalho. Prequestionamento. Ausência. Princípios do contraditório e da ampla defesa. Repercussão geral. Inexistência. Sindicato. Legitimidade. Princípios da unicidade e da especificidade sindical. Discussão. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Inadmissível o recurso extraordinário se o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 



    2. Não procede a alegada violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. 



    3. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13). 



    4. A Corte de origem asseverou que o agravante não possui legitimidade para representar a categoria profissional, porquanto os servidores federais vinculados ao Ministério da Agricultura, substituídos nos autos, possuem sindicato próprio da categoria na mesma base territorial. 



    5. Para divergir desse entendimento, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório da causa, o que é inviável na via eleita. Incidência da Súmula nº 279/STF. 



    6. Agravo regimental não provido.” (RE 934.021-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 22/06/2016, destaquei)



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente